Tribunal: STF
Processo: AI 561153
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS
OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. JUNTADA POSTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE.
I - Ausência de cópia do inteiro teor das
contra-razões ao recurso extraordinário, peça de traslado
obrigatório, nos termos do art. 544, § 1º, do CPC.
II -
Impossibilidade de ser tardiamente suprida a deficiência na
composição do traslado. Precedentes.
III - Agravo regimental
improvido.